Tribunal: TJMT
Processo: 1021807-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021807-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DECORRENTE DE REGIME DECLARADO INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE INFRAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por VERDE TRANSPORTES LTDA., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2018795436 e extinguindo a execução fiscal respectiva, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS pelo regime de Estimativa Simplificada. A Fazenda Pública sustenta a validade do débito residual relacionado à infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com base em obrigação acessória (“2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”), após a exclusão dos valores lançados sob o regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de ICMS com base no regime de Estimativa Simplificada, instituído por norma infralegal, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/1988, diante da ausência de lei complementar autorizativa.

4.
A empresa executada esteve submetida ao regime de estimativa simplificada durante todo o período a que se refere a CDA, de modo que os créditos ali lançados decorrem materialmente desse regime inconstitucional.

5.
A descrição da infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais” revela-se como obrigação acessória vinculada à sistemática de apuração e recolhimento do ICMS por estimativa, não havendo demonstração de sua autonomia material.

6.
A tentativa de manter a exigência com base em suposta independência da obrigação acessória não se sustenta diante da ausência de prova de que ela não decorre do regime inconstitucional, sendo incabível convalidação judicial de penalidade administrativa fundada em título nulo.

7.
A jurisprudência do TJ-MT pacificou-se no sentido da ilegalidade do regime de estimativa simplificada, com consequente nulidade dos créditos oriundos desse modelo de apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança de crédito tributário decorrente de regime de ICMS Estimativa Simplificada é inconstitucional por ausência de lei complementar e afronta ao princípio da legalidade tributária.

2.
É inválida a manutenção de obrigação acessória vinculada a regime tributário inconstitucional, quando não demonstrada sua autonomia material em relação ao modelo de apuração declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CPC,
arts
. 485, IV, e 803, I e parágrafo único; art. 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC 0001280-24.2010.811.0050, Rel. Des
a
. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023; TJ-MT, AC 0012471-06.2016.811.0002, Rel.
Juiz de Direito Convocado
Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao acolher a exceção de
pré
-executividade oposta pela empresa VERDE TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2018795436 e, por consequência, extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 803, I, do Código de Processo Civil, e nos termos do artigo
485, IV, do mesmo diploma legal, determinando o cancelamento da CDA.

Nas razões recursais, o ente federativo defende a
legalidade e higidez da CDA remanescente que, segundo alega, se refere a infração autônoma
,
especificamente à obrigação acessória decorrente da escrituração de operações e prestações nos livros fiscais, cujo descumprimento resulta na aplicação de penalidade pecuniária
. Defende, ainda, a
independência jurídica entre a obrigação acessória e a obrigação tributária principal, nos termos do art. 113, § 3o do Código Tributário Nacional, e do art. 175, parágrafo único, do mesmo diploma
.

Ressalta que houve
equivoco
no édito sentenciante ao
presumir que o restante do lançamento contido na CDA também dizia respeito ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, sem qualquer fundamento probatório nesse sentido, sendo que a de
scrição das infrações indicadas
demonstra tratar-se de débito apurado sob regime normal de apuração.

Argumenta a
presunção de certeza, liquidez e legitimidade das Certidões de Dívida Ativa, conforme art. 3o da Lei no 6.830/80 e art. 204 do CTN,
e que
somente podendo ser elidida por prova inequívoca, inexistente no caso
, destacando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Eg
. Sodalício, que
reconhecem a validade autônoma das penalidades aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, mesmo na ausência de débito tributário principal
.

Requer, assim, o provimento do recurso
para
reconhecer a validade da CDA no que concerne à obrigação acessória, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito remanescente.

Em sede de contrarrazões
(Id.
257618167
)
, a
VERDE TRANSPORTES LTDA
.

aduz, em apertada síntese
,
que é incontroverso nos autos o seu enquadramento no regime de apuração tributária do ICMS por Estimativa no período de 01/06/2011 a 31/08/2018, conforme consta de consulta ao Cadastro de Contribuinte da Secretaria da Fazenda Estadual
e, portanto,
todo e qualquer crédito tributário lançado e exigido no período de março a dezembro de 2012, objeto da CDA exequenda, está diretamente vinculado ao referido regime, não sendo viável admitir qualquer lançamento em regime diverso, tal como apuração normal, durante a vigência
do enquadramento por estimativa.

Ressalta que a
simples alegação de que o débito remanescente decorre de obrigação acessória autônoma não se sustenta, pois a descrição da infração refere-se claramente à apuração de ICMS não recolhido, que só poderia decorrer do regime então vigente
. Ainda,
a suposta distinção formal entre obrigações acessórias e principais não afasta o vício de origem do lançamento, pois todo o conjunto de créditos da CDA está contaminado pelo mesmo vício
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em face de
VERDE TRANSPORTES LTDA
., perseguindo obrigação estampada na
Certidão de Dívida Ativa no 1937723
, no valor de
R$ 2.871.698,96
.

Citada, a parte devedora apresentou exceção de
pré
-executividade, aduzindo que os débitos se referem
a Falta de Recolhimento de ICMS por Estimativa Simplificada,
pleiteando a declaração de nulidade e extinção do feito executivo diante
por se tratar de cobranças irregulares e inconstitucionais
.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]
É consabido que,
a
exceção de
pré
-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC, além da Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Segundo Maria Helena Diniz,inDicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de
pré
-executividade é:

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa
a
matéria suscetível de conhecimento
ex

officio
ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória
.” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”(STJ, REsp 1110925/SP,
Rel
Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Diante disso, reputo admissível a apreciação dos pedidos da Executada pela via da exceção de
pré
-executividade.

Com essas considerações, passo à apreciação do incidente instaurado nos autos.

Extrai-se dos autos que o excipiente visa a exclusão da CDA dos débitos fiscais referentes a ICMS Estimativa Simplificada.

Tal discussão dispensa adentramento ao mérito, tendo em vista que a parte exequente reconheceu que o pedido do excipiente e concordou com a exclusão dos débitos referentes a ICMS Estimativa Simplificada, e apresentou a CDA no 2018795436 devidamente aditada no ID no 87995544, requerendo o prosseguimento do feito com relação à obrigação acessória.

A divergência consiste na legalidade do débito remanescente da CDA, qual seja infração: 2.1.1 – OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS.

Nota-se que pela Descrição da Infração:
Deixou de recolher e/ou recolher a menos o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA – ICMS,
que diz
respeito a uma infração acessória das demais infrações constantes da CDA em questão.

Uma vez reconhecida a nulidade da infração principal, não subsiste a infração acessória.

[...]

Portanto, a CDA deve ser declarada nula em sua totalidade.

Diante do exposto,
Acolho
a exceção de
pré
-executividade oposta e declaro nula a CDA no 2018795436
e
por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do
CPC[
1]. Por corolário natural,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

[...]”.

A controvérsia recursal se restringe à análise da
possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, após o reconhecimento da ilegalidade de cobrança do ICMS Estimativa, lastrada na infração administrativa – obrigação acessória -
“2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”
, relativa à ausência de recolhimento do
imposto.

Pois bem.

A sentença de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, reconhecendo a nulidade da referida
Certidão de Dívida Ativa no 2018795436
e extinguindo o processo executivo, por considerar que os créditos exigidos decorrem do regime de ICMS Estimativa Simplificada, cuja inconstitucionalidade já fora reconhecida.

Sustenta o apelante que a nulidade reconhecida em primeiro grau se restringiria aos lançamentos relacionados ao regime de estimativa simplificada do ICMS, sendo legítima a continuidade da cobrança em relação à infração
“
2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais
”
, por constituir obrigação acessória desvinculada do regime declarado inconstitucional.

Não obstante a força argumentativa lançada pela Fazendo Pública Estadual, entendo que a pretensão recursal não prospera.

Inicialmente, a matéria
tratada nos autos está sob o manto de tema já enfrentado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a exigência de ICMS no regime de estimativa simplificada é ilegal e inconstitucional, por ausência de previsão legal específica e por violação ao princípio da legalidade tributária, corolário do art. 150, I, da Constituição da República.

Conforme destacado na sentença e amplamente demonstrado pelas contrarrazões recursais, é fato incontroverso que a empresa apelada esteve enquadrada no regime de tributação do ICMS Estimativa Simplificada no período compreendido entre
1o de junho de 2011 a 31 de agosto de 2018
, como consta nos autos, por meio de documentação
extraída da própria Secretaria de Fazenda Estadual, não impugnada pela parte exequente.

A CDA ora combatida tem como fato gerador períodos compreendidos entre março e dezembro de 2012, inseridos exatamente dentro do intervalo temporal em que a contribuinte esteve submetida ao regime de estimativa. Esse dado é absolutamente relevante, pois demonstra de maneira cabal que a infração cobrada decorre, a toda evidência, de período abrangido pelo regime inconstitucional, o que compromete a higidez do título executivo.

Em verdade, a alegação do Estado de que as infrações descritas na CDA não se referem ao ICMS Estimativa não resiste à mínima análise lógica e jurídica. Ainda que o título exequendo mencione como descrição da infração “deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS...”, tratando de operações escrituradas nos livros fiscais, é evidente que tais lançamentos decorreram do regime de apuração vigente à época, ou seja, do regime de estimativa, ao qual estava vinculada a empresa.

A pretensão recursal, no sentido de isolar a infração 2.1.1 como obrigação acessória autônoma, desconsidera a origem material do crédito cobrado, que decorre inarredavelmente do regime de estimativa,
como reiterada demonstrado nos autos, ao passo que,
sendo demonstrado que os débitos foram constituídos durante o período em que o contribuinte esteve submetido ao regime de estimativa, a sua cobrança é insubsistente, dada a ilegalidade do regime.

Nesse sentido, inclusive, é a tranquila jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR –
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA CDA RECONHECIDA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. 2.
Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação na modalidade simplificada
, devem ser anulados os créditos constituídos pelo Fisco Estadual oriundos desse regime de apuração
. Portanto, anulados os créditos lançados na CDA que embasa a execução fiscal,
a extinção da exação é medida que se impõe
. 3. Recurso conhecido e não provido.
”
(TJ-MT - AC: 00012802420108110050, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:20/04/2023)

(
g.n
).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTES PARA ANULAR AS CDA ́S QUE INSTRUEM A EXECUÇÃO E EXTINGUIR O FEITO EXECUTIVO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL –
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR –
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA CDA RECONHECIDA
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer,
por meio de norma infralegal
, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação na modalidade simplificada,
devem ser anulados os créditos constituídos pelo Fisco Estadual oriundos desse regime de apuração
. Anulados os créditos lançados na CDA que embasa a execução fiscal, a extinção da exação é a medida que se
impõe. Recurso Conhecido e Desprovido.
”
(TJ-MT 00124710620168110002 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:04/05/2022)
(
g.n
).

Ressalto que, não se ignora que
as obrigações acessórias possuem natureza autônoma em relação à obrigação tributária principal, sendo dever do contribuinte cumprir os deveres instrumentais impostos pela legislação fiscal
.
Todavia, no caso concreto, não se vislumbra possibilidade jurídica de convalidar, pelo Poder Judiciário, a exigência de penalidade administrativa que, embora formalmente apresentada como obrigação acessória, revela-se materialmente vinculada a uma sistemática de cobrança tributária cuja inconstitucionalidade é manifesta.

A inexistência de demonstração clara e objetiva de que a infração impugnada — consubstanciada no código “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais” — dissocia-se do regime de ICMS Estimativa, afasta a legitimidade da cobrança, pois não se pode admitir que obrigações derivadas de um regime tributário nulo de pleno direito sejam exigidas sem comprovação mínima de autonomia material.

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo
in
totum

a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios
em 3
% (
oito
por cento)
,
art. 85, §§ 3o e 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025